Tribunal: CARF
Processo: 10872.720224/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720224/2018-63
ACÓRDÃO
1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHS LOCACAO DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
PEREMPÇÃO. COMPETÊNCIA DO CARF (ART. 35 DO DECRETO 70.235/72).
MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Reconhecida judicialmente a competência do CARF para apreciar a
perempção, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, III, do
CTN, verifica-se, no mérito, a intempestividade. Carimbo interno do edifício
com data posterior ao recebimento e assinatura ilegível no AR são
irrelevantes para a fixação da ciência. Incumbia ao contribuinte diligenciar
o rastreamento postal. Ausente ato oficial de suspensão de prazos e em
funcionamento o e-CAC, inexiste causa legal de prorrogação. Não
conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da relatora
Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador, que julgou improcedente a impugnação da
Contribuinte, mantendo o crédito tributário lançado.
O procedimento fiscal foi instaurado para o ano-calendário de 2014, tendo como
objeto Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição ao
PIS/Pasep, além de Multa Regulamentar. O crédito tributário total lançado foi de R$
40.165.508,49.
Conforme se observa do Relatório Fiscal de fls. 48/65, os motivos da autuação
foram dois principais:
1. Arbitramento do Lucro: A autoridade fiscal verificou o não cumprimento das
disposições vigentes quanto à manutenção da escrituração contábil e fiscal. A empresa, optante
pelo regime de Lucro Presumido, havia entregado a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com receita
bruta total de R$ 3.074.841,95, mas a Escrituração Contábil Digital (ECD) havia sido enviada com
valores nulos. A fiscalização requisitou a contabilidade em formato ADE 15 ou MANAD, mas a
contribuinte não atendeu de forma satisfatória; a planilha Excel apresentada foi considerada
"confusa e inadequada" e o arquivo MANAD enviado por e-mail não pôde ser importado devido a
um erro de sistema. A falta de apresentação da escrituração ou do Livro Caixa justificou o
arbitramento do lucro, conforme o art. 530, III, do RIR/99.
2. Omissão de Receitas (Presunção Legal): A Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOF) indicava uma movimentação financeira total de R$
115.039.380,19 (crédito) e R$ 114.624.041,92 (débito), uma discrepância enorme em relação à
receita informada na ECF. Após obter os extratos bancários diretamente dos bancos (Itaú e Banco
do Brasil), o Fisco intimou a contribuinte para comprovar a origem de lançamentos a crédito,
totalizando R$ 114.208.643,00, o que não foi feito com "documentação hábil e idônea". Com
base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a Fiscalização considerou configurada a presunção legal de
omissão de receitas. O valor de R$ 114.208.643,00 (após expurgadas as transferências) foi
utilizado como base de cálculo para IRPJ, CSLL (aplicando 32% acrescido de 20%, totalizando 38,4%
para o lucro arbitrado), PIS (0,65%) e COFINS (3%).
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
3
Ainda, com base no Art. 57, inc. II, da MP 2.158-35, foi aplicada multa de R$
20.500,00 pelo não atendimento à intimação para cumprir obrigação acessória (apresentação da
contabilidade em arquivo digital - MANAD), calculada a R$ 500,00 por 41 meses (a partir de agosto
de 2015).
Por fim, a multa de ofício aplicada restringiu-se ao percentual ordinário de 75%.
A Contribuinte apresentou impugnação contra os lançamentos, aduzindo os
seguintes argumentos Principais e Pedidos:
1. Preliminar - Cerceamento de Defesa e Violação do Devido Processo
Legal/Verdade Material: A autoridade fiscal descartou arbitrariamente a contabilidade
apresentada, alegando que os documentos não estavam no formato correto (MANAD/ADE 15),
mesmo a empresa tendo respondido às intimações e tentado entregar os arquivos. A exigência
de formatos específicos como MANAD era considerada excessiva e limitadora do direito de defesa.
O Fisco deveria buscar a verdade material e não se apegar a formalismos excessivos.
2. Mérito: Inexistência de Omissão de Receita e Impossibilidade de Lucro
Arbitrado: O arbitramento do lucro se baseou na premissa equivocada da não apresentação de
documentos contábeis. Se os documentos foram apresentados, mesmo que em formato
diferente, a possibilidade de arbitramento estaria desconfigurada. A autuação por omissão de
receitas, baseada em simples depósitos bancários, não tem arcabouço quando houve a correta
contabilização das movimentações. O arbitramento só é autorizado em casos de omissões ou
falsidade que tornem a escrita imprestável (Art. 148 CTN).
3. Multa Excessiva e Confiscatória: A multa de ofício de 75% e a multa
regulamentar são excessivas e violam os princípios constitucionais da Proporcionalidade e do Não-
Confisco (Art. 150, IV, CF). As penalidades devem guardar proporcionalidade com a gravidade da
infração.
Por fim, a Impugnante requereu a improcedência do lançamento e,
subsidiariamente, o afastamento da multa imposta por ilegalidade.
A 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (DRJ/SDR) julgou improcedente a impugnação com base nos Fundamentos expostos a
seguir:
1. Cerceamento de Defesa e Verdade Material (Rejeitados): A DRJ rejeitou as
alegações de cerceamento de defesa e ofensa à verdade material. Argumentou que a fase de
fiscalização é inquisitorial, e a fase contraditória iniciou-se com a impugnação. O Fisco buscou a
verdade material ao reiteradamente intimar o contribuinte e buscar informações bancárias
diretamente. A alegação de que os documentos contábeis foram entregues de forma correta
(planilha Excel e arquivo MANAD com defeito) não prosperou, pois a documentação não possuía
a estrutura necessária (contas de ativo, passivo, receitas, saldos, históricos detalhados) exigida
pela legislação (IN RFB no 787/2007 ou ADE 15/MANAD).
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
4
3. Manutenção do Arbitramento do Lucro: A decisão confirmou o acerto da
Fiscalização em adotar o Lucro Arbitrado (Art. 530, III, RIR/99), visto que o contribuinte não
apresentou o Livro Caixa nem arquivos digitais que permitissem a identificação das contas e a
movimentação.
4. Manutenção da Omissão de Receita: Manteve a presunção legal de omissão de
receita (Art. 42 da Lei no 9.430/96), pois o contribuinte, embora intimado, não logrou comprovar a
origem dos vultosos depósitos bancários, divergente da receita declarada em ECF.
5. Manutenção das Multas: Manteve a aplicação da multa de ofício de 75% (Art. 44,
I, Lei 9.430/96) e a multa por descumprimento de obrigação acessória (R$ 20.500,00). Rejeitou o
argumento de caráter confiscatório ou desproporcionalidade, citando a Súmula CARF no 02, que
impede a instância administrativa de analisar a constitucionalidade da legislação. Manteve a
incidência de Juros SELIC.
O Contribuinte, então, interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos de sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O caso concreto teve diversas intempéries relacionadas à tempestividade, tanto da
Impugnação, quanto do Recurso Voluntario, que merecem registro.
Inicialmente, a unidade preparadora declarou a intempestividade da Impugnação
apresentada. O Auto de Infração (AI) foi lavrado em 16/01/2019, e a primeira ciência registrada foi
22/01/2019, o que faria o prazo findar em 21/02/2019. A impugnação foi protocolada em
22/02/2019.
No entanto, houve contestação por parte do Contribuinte, que apresentou uma
nova manifestação (erroneamente nomeada "Recurso Voluntário" em um dos documentos
internos, mas se referindo à contestação da intempestividade da impugnação inicial). O
contribuinte apresentou um Aviso de Recebimento (AR) que indicava a real data de ciência como
23/01/2019.
Esta controvérsia foi superada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ/SDR), que, ao analisar o processo, confirmou a data de ciência de 23/01/2019. Com isso, o
prazo de 30 dias (Art. 15, Decreto 70.235/1972) se estendeu até 22/02/2019, tornando a
apresentação da impugnação tempestiva e permitindo o julgamento do mérito.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
5
Após o Acórdão da DRJ julgar a impugnação improcedente, o contribuinte interpôs
o Recurso Voluntário ao CARF, que também foi considerado intempestivo.
A controvérsia sobre a intempestividade do Recurso Voluntário reside na data de
ciência do Acórdão da DRJ:
 RFB/Supervisor: Considerou a ciência em 23/12/2020, estabelecendo o termo final
em 26/01/2021. Como o Recurso foi apresentado em 27/01/2021, o Supervisor da
CONTOF-ECOA-DEVAT07-VR constatou a perempção do recurso.
 Contribuinte: Alegou que a ciência efetiva ocorreu em 04/01/2021, o que tornaria o
recurso tempestivo.
A decisão administrativa que declarou a perempção do RVol foi contestada
judicialmente por meio de Mandado de Segurança. O Juízo da 1a Vara Federal do Rio de Janeiro
concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade da decisão administrativa que
julgou perempto o Recurso Voluntário. O fundamento principal foi de que a competência para
julgar a perempção (intempestividade) de um recurso, mesmo quando manifestamente
intempestivo, pertence ao órgão de segunda instância, o CARF, conforme o Artigo 35 do Decreto
no 70.235/1972 (fls. 1.245/1.248).
O Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2) confirmou a sentença, reforçando
que, uma vez interposto o recurso administrativo (mesmo que considerado intempestivo pela
autoridade de preparação), ele suspende a exigibilidade do crédito tributário (Art. 151, III, CTN), e
a perempção deve ser julgada pelo CARF. A decisão judicial transitou em julgado em 17/10/2023
(fls. 1.271/1.272).
Cabe, então, verificar a tempestividade do Recurso Voluntário apresentado.
Na fl. 1.022 dos autos, consta a juntada de Aviso de Recebimento da intimação a
respeito do acórdão recorrido, datado de 23/12/2020. Já na fl. 1.023, consta o termo se
solicitação de juntada do Recurso Voluntário no dia 27/01/2021. Pois bem, o dia 23/12/2020 foi
uma quarta-feira, de modo que o início da contagem do prazo se deu no dia seguinte, 24/12/2020,
que não é feriado nacional.
Além disso, não identifiquei nenhum ato oficial que tivesse suspendido o
expediente normal da Receita Federal que pudesse deslocar o início da contagem do prazo1. Cabe
lembrar que, naquela ocasião, estávamos em meio ao isolamento da pandemia COVID19, razão
pela qual entendo que eventual ausência de funcionamento de unidade da Receita Federal no
domicílio do contribuinte não poderia justificar essa prorrogação da contagem do prazo, por se
tratar de cenário de exceção, em que o “normal” era não haver expediente presencial na maioria
dos estabelecimentos públicos e privados.

1 A Portaria RFB no 4105 de 30/06/2020 prorrogou a suspensão de prazos promovida pela Portaria RFB no 543, de
20/03/2020 apenas até 31/08/2020, portanto, inaplicável ao caso em tela.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
6
Soma-se a isso o fato de que já estávamos diante do pleno funcionamento do E-cac,
sistema eletrônico da Receita Federal, tanto que o Recurso Voluntário foi protocolado por meio
desse sistema.
Dessa forma, não vislumbro como afastar a constatação de intempestividade do
Recurso Voluntário, cujo prazo se encerrou no dia 25/01/2021.
Em seu pedido de reconsideração do termo de perempção (fl. 1.087), a Contribuinte
alegou que recebeu a intimação da decisão de primeira instância apenas no dia 04/01/2021,
remetendo-se a um carimbo registrando essa data no envelope de recebimento da
correspondência. Veja-se:

A Recorrente alegou, ainda, que a assinatura aposta no Aviso de Recebimento com
a data de 23/12/2020 não poderia ser considerada, pois era ilegível. Logo, embora AR “confirme o
recebimento do documento por um terceiro desconhecido, a Contribuinte em si só tomou ciência
da decisão emanada pela 2a Turma da DRJ/SDR em 04/01/2021.”
Tal fato, entretanto, não pode ser considerado para verificar a efetivação da ciência,
visto que é o registro do recebimento da correspondência que demarca esse fato, ainda que ele se
dê por terceiro desconhecido. O carimbo aposto no envelope denota que se trata de um controle
interno do edifício em que se localiza a Contribuinte, o que leva a crer que, possivelmente, a
correspondência foi recebida na portaria do prédio, porém, apenas repassada à Recorrente dias
depois.
Trata-se de situação comum, para a qual o Contribuinte deve sempre se atentar.
Mesmo tendo recebido o envelope apenas no dia 04/01/2021, era dever da Recorrente verificar a
data do efetivo registro de entrega da correspondência, o que se faz por meio de consulta ao
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720224/2018-63
7
código de rastreamento dos Correios em site próprio, cujas informações ficam disponíveis durante
180 dias.
2
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 1282
DF CARF MF
Original